Tribunal: TJPA
Processo: 0013352-55.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013352-55.2014.8.14.0006

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

APELADO: GIRLANY BARBOSA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013352-55.2014.8.14.0006

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

ADVOGADO: BRUNO SODRE LEAO

APELADA: GIRLANY BARBOSA TAVARES

ADVOGADA: SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AUTORA. APELAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DEMANDADA. DANO MORAL. EXISTENTE. ATRASO NA OBRA. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Vislumbrando o caso em tela, nota-se que o atraso da obra em questão transbordou o mero dissabor, dado que o empreendimento, além de ter sido entregue em notório atraso, conforme se verifica no documento de id n. 2984733 - Pág. 28, sendo constado que o prazo final com acréscimo de 180 dias seria 31/07/2011, prazo este que não foi cumprido pela construtora, constata-se ainda padrão de construção no empreendimento, que difere do que fora contratado. Assim, factível o dano moral suportado pela consumidora apelada.

II -
Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular merece minoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013352-55.2014.8.14.0006

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

ADVOGADO: BRUNO SODRE LEAO

APELADA: GIRLANY BARBOSA TAVARES

ADVOGADA: SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais,
movida por
GIRLANY BARBOSA TAVARES.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora,
GIRLANY BARBOSA TAVARES
, teria adquirido em 15/08/2009 unidade habitacional de empreendimento da demandada; 2) que desse contrato fora estipulado o prazo pra entrega do imóvel para 01/02/2011, podendo esse prazo ser prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias; 3) que, todavia, o imóvel fora entregue somente em 22/01/2013; 4) que o empreendimento possui diversas irregularidades; 5) afirma a autora que a obra foi entregue fora do padrão contratado, sem a finalização das áreas comuns, tais como guarita 24h, central de lixo, sauna, playground, piscina e a unidade autônoma, que estão em dissonância com o memorial descritivo e ainda sem a sacada gourmet, que deveria integrar o imóvel. 6) Disse que o residencial que prometia conforto e segurança passou a ser um péssimo investimento, altamente desvalorizado, em virtude das falhas e não finalização de acordo com o contratado. Requereu lucros cessantes, indenização por danos morais.

Realizada a citação (ID.
2984737 - Pág. 10), a empresa demandada não apresentou contestação. Por esse motivo, fora declarada a revelia da parte requerida (ID.

2984737 - Pág. 13).

Posteriormente, o juízo singular proferiu despacho para que as partes se manifestassem acerca da intenção de produção probatória (ID.
2984737 - Pág. 13). Sob esse contexto, a autora juntou documentos.

Memoriais finais foram apresentados pela requerente (ID.
2984740).

Prolatada sentença (ID. 2984741), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que o imóvel cerne do litígio fora entregue, motivo pelo qual seria inaplicável a restituição por lucros cessantes. Por outro lado, condenou a demandada ao pagamento de indenização moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve embargos de declaração, que não foram conhecidos.

APELAÇÃO apresentada pela empresa demandada (ID.
2984744
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a parte autora não teria comprovado o significativo dano a sua personalidade que ensejaria reparação moral. Subsidiariamente, pleiteou pela redução do quantum indenizatório. No que tange ao juízo de admissibilidade, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser pessoa jurídica inativa e, portanto, hipossuficiente.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID.

2984745), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013352-55.2014.8.14.0006

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

ADVOGADO: BRUNO SODRE LEAO

APELADA: GIRLANY BARBOSA TAVARES

ADVOGADA: SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, concedo o benefício da justiça gratuita pretendido nesse juízo recursal, eis que a empresa apelante se encontra com cadastro “baixado” e não mais desempenha atividade econômica.

Em sede recursal, volta-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando-a na obrigação de indenizar a consumidora por dano moral estipulado em R$ 20.00,00 (vinte mil reais).

Nesse contexto, percebe-se que as teses apelatórias circundam em alegar: 1) primeiramente, pela impossibilidade do reconhecimento do dano moral, afirmando que não houve descumprimento do prazo para entrega do imóvel; 2) subsidiariamente, pela necessidade de redução do valor indenizatório.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar somente parcialmente.

Antes de tudo, verifica-se que não há o que se falar em ausência de comprovação do dano moral suportado, eis que suficientemente elucidado nos autos o abalo a personalidade da consumidora. Nesse contexto jurídico, sabe-se que em casos análogos o atraso na entrega de imóvel não gera por si o reconhecimento do dano moral, devendo-se comprovado caso a caso o abalo dos consumidores quanto à entrega de seus empreendimentos. Vislumbrando o caso em tela, nota-se que o atraso em questão transbordou o mero dissabor, dado que o empreendimento, além de ter sido entregue em notório atraso, conforme se verifica no documento de id n. 2984733 - Pág. 28, sendo constado que o prazo final com acréscimo de 180 dias seria 31/07/2011, prazo este que não foi cumprido pela construtora, constata-se ainda padrão de construção no empreendimento, que difere do que fora contratado. Assim, factível o dano moral suportado pela consumidora apelada, fazendo-se medida de justiça sua reparação pelo abalo a personalidade, uma vez que o imóvel não foi entregue em prazo correto e dentro do que era esperado. Dessa forma, conforme asseverado na sentença: “Quem espera um imóvel, espera o sonho de uma vida”. Portanto, a conduta da construtora que deixou de cumprir com o acordado em contrato, acarreta dano moral.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 4
. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.948.139/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, superado a questão se a indenização moral é ou não devida ao caso, observaremos a controvérsia acerca do
quantum
indenizatório.

Considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas, a fim de que seja realizado a primeira fase da apuração do valor indenizatório.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DO PEDIDO SOBRE LUCROS CESSANTES E INOVAÇÃO RECURSAL RELATIVA À ÍNDOLE ABUSIVA NA ATRIBUIÇÃO CONTRATUAL DE ENCARGOS SOBRE O IMÓVEL. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior a 1 (um) ano e 7 (sete) meses após o prazo de tolerância. 2. O conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria de direito federal, ocorrente quando o Tribunal de origem manifesta-se inequivocamente acerca da tese recursal, condição não verificada quanto às teses de inépcia e de inovação recursal, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Incidência da vedação prevista na Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
Indenização por dano moral:

R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(AgInt no AREsp n. 1.742.299/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OFENSA AO ART. 416 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Consoante entendimento desta Corte, "para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento" (AgInt no AREsp 1.685.859/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26.8.2021). 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante
. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão de atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.277.360/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da imissão na posse. 4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos.
5. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular merece minoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vide o abalo moral suportado no caso em comento.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que o valor indenizatório seja reduzido para o importe acima mencionado.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023